Tribunal: TJDFT
Processo: 0706590-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0706590-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSANGELA RAPOSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 185313661 (autos de origem), proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública n. 0710810-64.2023.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada e determinou que a parte exequente apresentasse a planilha para apuração do valor exequendo. O Distrito Federal suscitou a ilegitimidade ativa da parte autora, requerendo a submissão ao caso do IRDR 21. Para tanto, suscita dúvida com relação à legitimidade ativa dos servidores da Fundação Zoobotânica ao título executivo, pois a Fundação Zoobotânica detinha personalidade jurídica própria. É o relatório. DECIDO. Analisando atentamente os autos, a melhor solução para o caso depende da análise IRDR 21 pela Câmara de Uniformização deste TJDFT. O art. 976 do CPC possibilita a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver a repetição de processo que contenham controvérsia sobre única questão de direito ou quando houver risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. O IRDR 21 foi proposto no agravo de instrumento n. 0733393-34.2022.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal contra decisão que não acolheu a ilegitimidade ativa apresentada. A decisão impugnada considerou que a exequente era servidora da Fundação Educacional do DF quando o título executivo foi formado, não podendo ser substituída pelo SINDIRETA/DF, autor da demanda coletiva. No agravo de instrumento paradigma, a exequente relata que “a sentença coletiva se fundamenta na ilegalidade do decreto executivo n. 16.990/95, que extrapolou os limites de regulamentação, contrariando e revogando texto expresso da lei distrital n. 786/94, determinando a suspensão do pagamento do benefício alimentação a todos os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. Nesse sentido, a autora, servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, teve seu benefício ilegalmente suprimido. Além disso, com o art. 2o do Decreto n. 21.369/2000 restou estabelecida a sucessão da Fundação Educacional do Distrito Federal pela própria Secretaria de Educação do Distrito Federal, com a consequente transposição de todos os servidores que lá ocupavam cargos efetivos, sem prejuízo de seus direitos e vantagens” (ID 47928223 - pág. 4). Assim, o Desembargador suscitante do incidente registrou se tratar de divergência jurisprudencial de direito, pois a controvérsia se refere aos limites da substituição processual pelo Sindicato, autor da ação coletiva, sendo necessário pacificar o entendimento desta Corte de Justiça sobre a abrangência do art. 6o da Lei Distrital n. 2.294/99, com relação à sucessão dos direitos provenientes da ação coletiva n. 32.159/97. Registre-se que o dissenso jurisprudencial sobre o tema não se restringe à legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações, para os cumprimentos individuais do título coletivo em questão, mas alcança, também, servidores de diversas outras esferas do serviço público distrital, inclusive representados por outros Sindicatos, conforme se verifica a seguir: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA DO SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA (AUTARQUIA). ILEGITIMIDADE ATIVA. EXECUÇÃO EXTINTA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O êxito na ação coletiva ajuizada pelo sindicato possibilita que cada sindicalizado promova individualmente a execução do julgado, desde que demonstrada a legitimidade por ocasião do manejo do cumprimento individual, nos termos do decisum coletivo exequendo. 2. O direito à percepção do benefício alimentação para servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal foi suspenso pelo Decreto no 16.990/1995. 3. A suspensão do benefício alcançou todos os servidores da administração direta e indireta do Distrito Federal. Todavia, ao ajuizar a Ação Coletiva no 32.159, em 1997, o Sindicato autor inseriu no polo passivo da demanda apenas o Ente Público (Distrito Federal), razão pela qual apenas ele foi condenado ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até o dia da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97 (28/4/1997). 4. Nesse período, a Exequente/Apelante era servidora do SLU - Serviço Autônomo de Limpeza Urbana, que foi transformado em autarquia pela Lei no 660, de 27 de janeiro de 1994, tratando-se, portanto, de ente público dotado de personalidade jurídica e quadro de servidores próprios, além de autonomia administrativa e financeira. 5. Contata-se, assim, a ilegitimidade ativa da Exequente/Apelante para o Cumprimento Individual da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, pois a condenação do Distrito Federal não pode ser estendida a fim de beneficiar servidores integrantes do quadro de pessoal próprio do SLU - Serviço Autônomo de Limpeza Urbana, pessoa jurídica diversa, sob consequência de afronta aos limites subjetivos da coisa julgada (CPC/15, art. 506). 6. O benefício alimentação foi restabelecido de forma geral e abstrata para os servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal pela Lei Distrital no 2.944, de 18 de abril de 2002, com efeitos a partir de 1o de maio de 2002. 7. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1744659, 07009157920238070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “Apelação cível. Cumprimento individual da sentença coletiva proferida no Proc. 32.159/97 (SINDIRETA - benefício alimentação). Legitimidade ativa do servidor estatutário da Administração direta, lotado no DEPEN, órgão desprovido de personalidade jurídica, vinculado à Secretaria do Trabalho. Sentença cassada.” (Acórdão 1737428, 07118909720228070018, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 32.159/1997. DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. PERÍODO DO TÍTULO. JANEIRO DE 1996 ATÉ MARÇO DE 1997. 1. A Ação Coletiva no 32.159/1997 foi proposta apenas em desfavor do Distrito Federal, que foi condenado a pagar o benefício alimentação referente ao período de janeiro/1996 a março/1997. 2. A ação coletiva no 32.159/97 delimitou o pedido de benefício alimentação até a data da impetração do mandado de segurança no 7.253/1997. 3. O ingresso nos quadros da Secretaria de Saúde do Distrito Federal em 2000 impede a concessão do benefício alimentação da ação coletiva, pois o título executivo limitou a condenação do Distrito Federal de janeiro de 1996 até março de 1997. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1741029, 07138360720228070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. ACOLHIMENTO. I - A categoria dos policiais civis do Distrito Federal é representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - Sinpol/DF, que ajuizou o mandado de segurança no 7559/97 com o mesmo objeto da ação coletiva no 32.159/97 movida pelo Sindireta/DF, cujo acórdão favorável ao recebimento do benefício alimentação foi rescindido por r. decisão do em. Ministro Carlos Velloso, RE 442.409. II - Deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa dos apelantes-exequentes, servidores da Polícia Civil do Distrito Federal e filiados ao Sinpol/DF, para executar individualmente a r. sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97, também com base no princípio da unicidade sindical. Preliminar de ilegitimidade ativa mantida. III - Apelação desprovida.” (Acórdão 1745760, 07026747820238070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. SINDIRETA. SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TCDF. SINPOL-DF. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DEVIDO AO RETORNO DO FEITO À PRIMEIRA INSTÂNCIA. SENTENÇA CASSADA. APELO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem o julgamento de mérito posto que a categoria profissional à qual o autor integra não é representada pelo SINDIRETA/DF. 1.1. Pretensão do autor de cassação da sentença. Argumenta que o SINDIRETA representou os diversos servidores públicos civis da administração direta, autarquias, fundações e TCDF, da base territorial do Distrito Federal. Daí onde se inclui o recorrente, que já fazia parte da Policial Civil/DF quando da propositura da ação. 2. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2.1. A decisão proferida pelo juízo de origem tem caráter claramente terminativo, vez que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem julgamento de mérito. 2.2. O art. 1.009 do Código de Processo Civil prevê que "da sentença cabe apelação". Assim, o recurso interposto pelo autor é o recurso adequado à espécie. 3. Os sindicatos têm legitimação extraordinária para exercer a defesa dos direitos e interesses da respectiva categoria, independentemente de prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos do art. 9o, inc. III, da Constituição Federal. 3.1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado pela tese fixada ao apreciar o Tema de Repercussão Geral n. 823, é de que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes das categorias que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 4. Precedente: "(...) Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos." (RE 883642 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 18/06/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-124 DIVULG 25-06-2015 PUBLIC 26-06-2015). 5. O SINDIRETA ajuizou a ação coletiva em nome de todas as categorias de servidores do Distrito Federal, incluídas as de servidores da administração pública direta, autárquica, fundacional e do Tribunal de Contas do DF. 5.1. Ainda, o Decreto no 16.990/95 foi aplicado aos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. 6. Precedente: "(...) O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a legitimidade extraordinária dos sindicatos e a indivisibilidade do objeto da ação coletiva têm o poder de estender os efeitos positivos da sentença coletiva transitada em julgado a todo aquele que faz parte da categoria ou classe profissional, representada ou substituída por sindicato, independente de filiação, tendo em vista o objetivo inerente à essa espécie de tutela judicial, a qual visa prestigiar a máxima efetividade das decisões coletivas. 1.3. A Lei Distrital no 2.294/1999 e Decreto Distrital no 21.396/2000 confirmam a assunção das obrigações da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal ao citado ente federativo, inclusive nas dívidas relativas a servidores e pensionistas. 2. Recurso provido. Sentença reformada." (07064684420228070018, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 7/6/2023). 7. Ressalta-se o entendimento no sentido de que a Lei Distrital no 786/94 aplica-se aos Policiais Civis do Distrito Federal. 7.1. Precedente: "(...)1- Não obstante os policiais civis sejam pagos por meio de repasses de verba da União, compete ao Distrito Federal regê-los através de normas locais, tendo em vista a condição de servidores públicos distritais por eles ocupada e face à autonomia administrativa do Distrito Federal. 2- A Lei distrital no 786/94 que prevê o pagamento de auxílio alimentação é aplicável aos Policiais Civis do Distrito Federal." (20010020003922ARC, Relator: Hermenegildo Gonçalves, Revisor: Natanael Caetano, Conselho Especial, DJU Seção 3: 11/9/2002). 8. Sem honorários recursais, considerando o provimento do apelo, bem como o retorno dos autos à instância de origem para seguir a marcha processual. 9. Sentença cassada. Apelo provido.” (Acórdão 1738759, 07029146720238070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 32.159/1997. DISTRITO FEDERAL. SINDIRETA. SINPOL. EXTINÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. 1. Os servidores de outra base sindical não podem se beneficiar de decisões alcançadas em ações judiciais movidas pelo SINDIRETA/DF em favor dos seus filiados. Precedentes. 2. O exequente era policial civil à época da supressão do benefício e sua categoria é regularmente representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF, não havendo comprovação de que pertencia ao SINDIRETA no momento do ajuizamento da ação coletiva. 3. Agravo provido.” (Acórdão 1732391, 07181865820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Relator Designado: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Quanto aos servidores filiados a outros sindicatos, que representam categorias específicas como, por exemplo, o Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF e o Sindicato dos Auxiliares de Educação no DF – SAE, citados nos precedentes acima colacionados, faz-se também necessária a pacificação da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, pois a extensão dos efeitos do título executivo formado na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001) a tais servidores, em tese, afrontaria os princípios da unicidade e da especificidade sindical. Segundo a decisão que admitiu o processamento do incidente: “embora a suspensão do benefício alimentação pelo Decreto Distrital no 16.990/1995 tenha alcançado todos os servidores da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, ao ajuizar a Ação Coletiva no 32.159, em 1997, o Sindicato Autor optou por colocar no polo passivo da demanda, apenas, o Distrito Federal, razão pela qual somente ele foi condenado ao pagamento do benefício alimentação, não abarcando o título executivo servidores que, à época do ajuizamento da Ação Coletiva, pertenciam aos quadros da Administração Indireta do DF, como as autarquias e fundações. Assim, a extensão dos efeitos da condenação do Distrito Federal a servidores que não pertenciam aos quadros da Administração Direta, à época do ajuizamento da Ação Coletiva (ainda que fossem representados pelo Sindicato Autor, como no caso dos servidores das autarquias), a priori, configura afronta aos limites subjetivos da coisa julgada (CPC/15, art. 506)”. Logo, o relator admitiu o processamento do incidente propondo tese que abarcaria os servidores da Administração Direta do Distrito Federal de maneira ampla, de forma que pode haver discussão em relação à legitimidade ativa de servidores vinculados à Fundação Zoobotânica, como no caso em tela. Diante da simetria entre o caso do IRDR 21 e do caso em tela, determino a suspensão do processo com base no art. 932, VII, c/c art. 982, I, do CPC. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2024. CARLOS MARTINS Relator